Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701241-30.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DECISÃO Visto, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que acolheu impugnação da executada quanto a avaliação do bem e determinou a desconstituição da penhora realizada no imóvel sito lote no 3, conjunto 7, quadra QS 305, Samambaia/DF. O agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, que seja reformada a decisão para declarar válida a penhora anteriormente realizada e determinar o consequente prosseguimento dos atos executivos. Preparo recolhido ID. 28893505. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito do agravante. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, já que o perigo da demora pode gerar grave dano de difícil reparação ao agravante, ante a possibilidade de não haver outra garantia à presente execução, pois não há como desconsiderar as várias tentativas frustradas de localização de outros bens, para a quitação do débito. É válido ressaltar que referido cumprimento de sentença teve início em 08/11/2018. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito